Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-81.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0801081-81.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA SINDJU PA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0801081-81.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO

ESTADO DO PARÁ SINDJU PA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA:

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PORTARIA N. 2649/2021-GP. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A LEI N. 5.810/1994(RJU). NÃO ADMITIDA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL PARA REGULAMENTAR PROCEDIMENTO PARA GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em 2021, a Administração do Tribunal, no uso de sua autonomia administrativa e financeira, assegurada pela Constituição Estadual em seu art. 148, regulamentou o gozo da licença-prêmio com a Portaria n. 2649/2021-GP, não obstando o direito as opções de conversão previstas na Lei n. 5.810/1994(RJU). Daí não haver incompatibilidade entre as normas, pois apenas estabeleceu a forma procedimental de gozo da licença, para os servidores que assim desejarem usufruir.

2. Em 2022, com a aprovação da Lei Estadual n° 9.754, que dispõe sobre a antecipação da conversão em pecúnia de férias e de licença-prêmio de servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado do Pará, foi editada a Portaria nº 4777/2022-GP para regulamentar o procedimento administrativo para indenização de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas de servidores.

3. A Douta Presidência do Tribunal, usou do seu poder regulamentar, apenas normatizando a forma procedimental para o gozo da licença-prêmio (Portaria n. 2649/2021-GP). O procedimento para a conversão em pecúnia restou estabelecido na Portaria nº 4777/2022-GP.

4. O servidor que desejar usufruir, o fará integralmente ou em duas parcelas de 30 dias, não acumulando mais que um período de triênio. E o que desejar converter, poderá fazê-lo para contar tempo de serviço em dobro, ou em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, ou ainda, com a nova possibilidade de antecipar a conversão em pecúnia o que houver acumulado e não tiver gozado.

5.Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
13ª Sessão Ordinária ocorrida em 26 de julho de 2023,
por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência do

Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de julho de 2023.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão da Douta Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que
julgou prejudicado o exame dos pedidos, em virtude do encaminhamento à Assembléia Legislativa Estadual, de Anteprojeto de Lei Estadual que autoriza este Tribunal a indenizar licença-prêmio e férias não gozadas de seus servidores.

Os presentes autos tiveram início após requerimento do SINDJU/PA pleiteando a revogação da Portaria 2649/2021-GP e encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo visando a antecipação da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridas e não gozadas.

A Presidência do Tribunal
deixou de conhecer do pedido porquanto prejudicado, diante do encaminhamento à Assembléia Legislativa Estadual, do Anteprojeto de Lei Estadual que autoriza o Tribunal a indenizar licença-prêmio e férias não gozadas de seus servidores, após aprovação pelo Tribunal Pleno da proposta da lavra da presidente
.

Contra essa decisão foi interposto Pedido de Reconsideração/Recurso Administrativo pelo Sindicato aduzindo que em que pese a entrada em vigor da Lei n. 9754/22, regulada pela Portaria n. 4777/22-GP, ainda se faz necessária a revogação expressa da Portaria n. 2649/2021-GP.

Alega que a Portaria n. 2649/2021-GP estabelece prazo para fruição das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, obstando o exercício da opção de converter em pecúnia somente por ocasião da aposentadoria.

Afirma que o estabelecimento de prazo para fruição da licença-prêmio fere direito assegurado no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, que assegura ao servidor eleger o momento e a forma que usufruirá de sua licença-prêmio.

Assevera que as Leis n 5810/94 e 9754/22 não contêm limitações temporais à fruição, não se podendo impô-lo por ato administrativo hierarquicamente inferior.

Requer ao fim, a reconsideração da decisão para que seja revogada expressamente a Portaria n. 2649/2021-GP. Caso não seja recebido o pedido de reconsideração, que seja processado como recurso no Conselho da Magistratura, ao qual se requer a reforma da decisão.

A Presidência do TJE/PA considerando não haver incompatibilidade entre as normas discutidas, por entender que o pedido de revogação da Portaria n. 2649/21-GP como meio a satisfação da possibilidade de indenização da licença-prêmio, indeferiu o pedido de reconsideração por restar prejudicado uma vez satisfeito o pedido principal que era a possibilidade de antecipação da indenização do benefício.

Encaminhados os autos ao Colendo Conselho da Magistratura, coube a mim a relatoria após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SINDJU/PA, devidamente qualificado nos autos, inconformado com a decisão da Douta Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que
julgou prejudicado o exame dos pedidos, em virtude do encaminhamento à Assembleia Legislativa Estadual, de Anteprojeto de Lei Estadual que autoriza este E. Tribunal a indenizar licença-prêmio e férias não gozadas de seus servidores.

Pois bem.

Cumpre inicialmente destacar que a licença–prêmio dos servidores públicos do Estado do Pará está prevista na Lei n. 5.810/1994, assegurando que:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I -
a
requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II -
convertida
, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100 - Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Em 2019, após inspeção
do Conselho Nacional de Justiça neste Egrégio Tribunal, foi recomendado nos autos de Inspeção nº 0003017-10.2019.2.00.0000 ser "
necessário que o Tribunal faça um planejamento para usufruto dos dias adquiridos pelos servidores das licenças-prêmios.
"

Em 2021, em cumprimento a recomendação,
a Douta Presidência dessa E. Corte de Justiça
,
no uso do seu poder/dever
,
editou a Portaria n. 2649/2021-GP considerando a necessidade de regulamentar o requerimento, a concessão, o gozo e os efeitos pecuniários de licença-prêmio aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, em razão do grande volume de período de licença-prêmio não usufruída pelos servidores, estabelecendo
no C
apítulo
II – Do Direito e da Concessão, da referida portaria que:

Art. 4º
A licença-prêmio adquirida em um triênio deverá, obrigatoriamente, ser gozada no triênio seguinte à aquisição, sendo vedado o acúmulo de mais de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio.

§1º O gozo a que se refere o caput deverá observar o procedimento previsto no artigo anterior.

§2º O(a) servidor(a) que não requerer o gozo da licença-prêmio, nos termos do caput, será notificado(a) para marcação imediata dos períodos de licença-prêmio adquiridos no triênio imediatamente anterior.

Art. 5º O(a) servidor(a) que, até a data de publicação desta Portaria, tenha saldo superior a 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, deverá encaminhar ao(à) respectivo(a) gestor(a) o requerimento em que indique o período no qual será gozado, podendo o afastamento ser usufruído integral ou parceladamente, nos termos do art. 3º.

§1º
O saldo superior a 60 (sessenta) dias referido no caput deverá ser usufruído dentro do prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar da data de publicação desta Portaria
.

§2º O requerimento de gozo de licença-prêmio será submetido ao(à) gestor(a) da unidade, que o analisará em conformidade com a necessidade de serviço, assegurando o regular funcionamento da unidade em que o(a) servidor(a) estiver lotado(a). –
grifo
nosso

A Administração do Tribunal, no uso de sua autonomia administrativa e financeira, assegurada pela Constituição Estadual em seu art. 148, regulamentou o gozo da licença-prêmio com a Portaria n.
2649/2021-GP, não obstando o direito as opções de conversão previstas na
Lei n. 5.810/1994(RJU)
. Daí não haver incompatibilidade entre as normas, pois
apenas estabeleceu a forma procedimental de gozo da licença, para os servidores que assim desejarem usufruir.

Em 2022, com a aprovação da Lei Estadual n° 9.754, que dispõe sobre a antecipação da conversão em pecúnia de férias e de licença-prêmio de servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado do Pará, foi editada a Portaria nº 4777/2022-GP regulamentando o procedimento administrativo para indenização de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas de servidores.

Repise-se que o RJU previu o direito a licença-prêmio e com a Portaria n. 2649/2021-GP a
Douta Presidência do Tribunal usou do seu poder regulamentar

apenas normatizando a forma procedimental
para usufruí-la.
O procedimento para a conversão em pecúnia restou estabelecido na Portaria nº 4777/2022-GP.

Assim, o servidor que desejar usufruir, o fará integralmente ou em duas parcelas de 30 dias, não acumulando mais que um período de triênio. E o que desejar converter, poderá fazê-lo para contar tempo de serviço em dobro, ou em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, ou ainda, com a nova possibilidade de

antecipar a conversão em pecúnia o que houver acumulado e não tiver gozado.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2023

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 26/07/2023